Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730603-77.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALEXSANDER MAYCON OLIVEIRA SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ALEXSANDER MAYCON OLIVEIRA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC que homologou sua prisão em flagrante, por suposta infração ao art. 155, caput, do CP, convertendo-a em preventiva, a requerimento do Ministério Público, para garantia da ordem pública. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é ilegal por inobservância das hipóteses de cabimento do art. 313, do CPP, uma vez que o paciente é primário e foi denunciado por crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP), não sendo cabível, por isso, a prisão preventiva. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Certificada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Segundo consta, no dia 18/08/22, o paciente foi autuado em flagrante delito por suposta infração ao 155, caput, do CP. Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e, a requerimento do Ministério Público, o Juízo do NAC decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esta a fundamentação da decisão: Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Estão presentes os pressupostos previstos no artigo 313 do CPP. A pena ultrapassa o patamar de 4 anos, tendo em vista que o delito foi cometido durante o repouso noturno. Consta nos autos que o autuado entrou no condomínio, aproveitando quando um veículo entrou na garagem, foi até o bicicletário e subtraiu a bicicleta da vítima. O delito foi cometido durante o repouso noturno. O autuado é jovem e já responde a vários processos por delitos diversos contra o patrimônio e tem passagens quando menor. Esteve neste Núcleo nos dias 05/01/2021. Apenas este ano já passou por audiência de custódia nos dias 22/01, 24/05 e 08/08. Em todas as oportunidades foi deferida a liberdade provisória. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). Na sequência, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, tendo sido a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. A alegação de ilegalidade da prisão preventiva por não conformação a uma das hipóteses do art. 313, do CPP, não procede. Segundo consta da denúncia recebida, o acusado, durante o repouso noturno, por volta de 00h50min, ingressou clandestinamente em garagem de prédio residencial, foi até o bicicletário e da lá subtraiu uma bicicleta, tendo sido alcançado, momentos depois, ainda na posse da res furtiva, pelo zelador e outros funcionários do edifício. A circunstância de ter sido abordado ainda dentro do prédio, mas já em rota de fuga e em local distinto do bicicletário, permite a constatação de que o bem subtraído estava em seu poder, ainda que a inversão da posse tenha se dado por breve período de tempo. Há, portanto, segundo os fatos descritos na denúncia recebida, fundados indícios de que o acusado inverteu, ainda que brevemente, a posse do bem subtraído, o que tornaria o crime, em tese, consumado, alterando assim a faixa de apenamento para o patamar de 1 a 4 anos de reclusão, mais multa. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência dominante sobre o tema: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme jurisprudência pacífica, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não torna impossível a consumação do delito de furto. 2. À luz do entendimento jurisprudencial consubstanciado na súmula 582 do STJ, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio para a consumação dos crimes de furto. Desse modo, consuma-se o delito no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente, mesmo que por breve período de tempo, desde que a coisa seja retirada da esfera de disponibilidade da vítima (inversão da posse). 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1603489, 00103288120188070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Somado a isso, a conduta teria se dado durante o repouso noturno, o que atrairia, em tese, a incidência da causa especial de aumento de pena de 1/3, prevista no art. 155, §1o, do CP. Desse modo, tomando por base os fatos descritos na denúncia recebida, e considerando que a classificação jurídica nela apresentada não vincula o Juízo, é possível afirmar que a conduta imputada ao acusado é punida, em abstrato, com pena superior a 4 anos, sendo a prisão preventiva, portanto, cabível, com base no art. 313, I, do CPP. O periculum libertatis, igualmente, avulta presente. A prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante o elevado risco de reiteração delitiva. Com efeito, conforme destacado na fundamentação da decisão ora impugnada, o acusado, embora jovem, já responde a vários processos por delitos diversos contra o patrimônio, fora os registros de passagens pela VIJ durante a adolescência. Perante o Núcleo de Audiências de Custódia esteve no dia 05/01/2021 e apenas neste ano retornou, em decorrência de novas prisões em flagrante, nos dias 22/01/22, 24/05/22 e 08/08/22, pelas mesmas práticas, sendo que em todas as oportunidades lhe foi deferida liberdade provisória. Resta evidente, portanto, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. A prognose de risco à ordem pública, na espécie, decorre de elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a atualidade da prisão preventiva e o perigo de liberdade do acusado. Primariedade, por si só, não constitui axioma em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a presença de um dos fundamentos da custódia cautelar, na espécie, a garantia da ordem pública. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator